Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701140-07.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: APARECIDA MARIA DE GODOI DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 23377251, na qual a recorrida informa que não está recebendo o medicamento e requer a intimação do ente distrital para cumprir o acordão, sob pena de multa diária e responsabilização pessoal do Secretário de Saúde. Ressalte-se que eventual pedido de medida tendente a efetivar o que restou decidido no acórdão recorrido é providência que refoge à competência desta Presidência, que se limita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso IX, do RITJDFT), devendo ser dirigido à autoridade competente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024